Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por menores, representados pela genitora, e pelo genitor contra sentença proferida em ação revisional de alimentos, na qual determinou-se a majoração da pensão alimentícia de 20% para 25% da remuneração do alimentante, abatidos os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do percentual fixado na sentença a título de alimentos (25% dos rendimentos do genitor), considerando-se as necessidades dos alimentandos, a capacidade contributiva do alimentante e a proporcionalidade entre ambos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da prestação alimentícia pressupõe comprovada alteração na situação financeira de qualquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.
4. Foi comprovado o aumento natural das despesas dos menores com seu crescimento, considerando estarem em idade escolar, com novas demandas, incluindo tratamentos psicológicos e multidisciplinares.
5. O comprometimento de renda com empréstimos pessoais não constitui justificativa suficiente para afastar a obrigação alimentar.
6. A genitora dos menores também possui renda própria e deve contribuir proporcionalmente para o sustento dos filhos, não podendo se eximir desta responsabilidade. 6.1. Precedente da Casa: “(...) Assim como o pai, a genitora da agravante tem obrigação pelo sustento da prole, responsabilidade da qual não pode se eximir (...)” (20090020166001AGI, Relator(a): Alfeu Machado, 4a Turma Cível, DJe: 08/02/2010).
7. O percentual de 25% fixado pelo juízo a quo constitui aumento moderado sobre o valor anteriormente estabelecido (20%), atendendo ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
8. Precedente Turmário: “(...) 4. Não se pode transferir a responsabilidade financeira do alimentante aos filhos preexistentes em virtude da ampliação da prole ou de decisões pessoais de administração financeira. 5. As dívidas contraídas voluntariamente pelo alimentante, como empréstimos consignados ou com particulares, não autorizam a mitigação da obrigação alimentar, pois o filho menor não pode ser penalizado pela forma como o genitor administra suas finanças. 6. Inexistindo comprovação de redução de rendimentos do apelante ou alteração substancial da necessidade do alimentando, mantém-se o valor fixado para a pensão alimentícia, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. (...)”. (0724547-82.2023.8.07.0003, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 28/02/2025).
9. Pronunciamento do Ministério Público: "No caso em análise, é justificável o aumento das despesas dos menores, considerando que desde a fixação do valor atual dos alimentos houve o transcurso de cerca de 10 anos, bem como que os alimentandos contam atualmente com 13 e 11 anos de idade. Além disso, conforme consignado na sentença recorrida, “o menor Jorge Henrique foi diagnosticado com TDHA, necessitando de acompanhamento multidisciplinar de psicopedagogo e fonoaudiólogo, sendo, ainda, ambos os requerentes acompanhados por psicólogo, em razão de abalo emocional sofrido, crises de ansiedade e depressão, o que gera um aumento de gastos com saúde (ID 185773464, ID 185773466, ID 1855773467 e ID 185773469)” (Procurador de Justiça Roberto Carlos Silva).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento: "1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, observando-se a contribuição proporcional de ambos os genitores. 2. O endividamento voluntário do alimentante não justifica a redução da obrigação alimentar. 3. A genitora também possui o dever de contribuir para o sustento dos filhos na medida de suas possibilidades."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0724547-82.2023.8.07.0003, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 28/02/2025; TJDFT, 20090020166001AGI, Rel. Alfeu Machado, 4a Turma Cível, DJe: 08/02/2010.